Tribunal: TJDFT
Processo: 0744583-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744583-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKFIELD RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: MARIANA PALIS HORTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 73521468 do processo n. 0713359-06.2020.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Mariana Palis Horta contra a agravante, reconheceu a irregularidade das intimações da executada nos autos, já que não foram dirigidas aos atuais advogados da parte, e determinou a suspensão liminar dos efeitos do ato constritivo em relação às codevedoras subsidiárias, restituindo à executada o prazo para pagamento voluntário ou apresentação de eventual impugnação. Contudo, a r. decisão manteve o bloqueio dos ativos nas contas da agravante, a título de garantia do Juízo, por entender que não há efetivo prejuízo na manutenção da medida satisfativa. Em suas razões recursais (ID 20273394), a agravante esclarece que se trata, na origem, de cumprimento provisório de sentença movido pela agravada com vistas ao recebimento de devolução de valores pagos por instrumento particular de promessa de compra e venda rescindido. Ocorre que, segundo narrou em suas razões, “o pedido de cumprimento provisório de sentença foi cadastrado e instruído, pela Agravada e pelo Juízo de piso, com incorretos documentos de representação da Agravante, razão pela qual a intimação foi realizada em nome do antigo patrono (Daniel Barttipaglia Sgai), o que ocasionou o transcurso in albis do prazo, conforme atestado pela certidão de ID no 64707777 nos autos originários”. Consequentemente, o Magistrado de origem deferiu pedido de penhora eletrônica em conta de titularidade da agravante até o montante de R$277.381,80 (duzentos e setenta e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), porém a medida restou infrutífera, assim como as demais tentativas de localização de bens penhoráveis. Em seguida, foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que se determinou o redirecionamento da execução para que os bens das empresas Tegra Incorporadora S.A. e TG MB Participações S.A. respondessem subsidiariamente pela dívida inadimplida, pois foram consideradas do mesmo grupo econômico. Salienta a agravante que somente teve ciência do cumprimento provisório de sentença após a realização do bloqueio de ativos financeiros em 20/09/2020, de modo que interveio nos autos e “pugnou pelo chamamento do feito à ordem para determinar a imediata liberação da quantia bloqueada indevidamente, bem como para requerer a correta intimação para pagamento do débito exequendo”. Ao proferir a decisão objeto do presente recurso, o Juízo de origem deferiu em parte o pedido da agravante, de modo que determinou a liberação dos valores bloqueados nas contas da codevedoras, porém manteve o bloqueio realizado na conta da parte recorrente, no valor de R$98.899,99 (noventa e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a título de garantia do Juízo. Diante disso, sustenta a agravante que a ausência de sua regular intimação dos atos processuais implica violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Salienta que não se opõe ao pagamento voluntário da condenação, porém defende que “não pode o Magistrado de origem manter o bloqueio oriundo de situações irregulares nos autos, que implicam em nulidade, dando roupagem de ‘garantia do juízo’ e justificando a inexistência de prejuízo à Agravante”. Aduz que não há que se falar em ausência de prejuízo, já que o montante bloqueado perfaz a quantia de quase cem mil reais, de modo que a não liberação dos valores pode inviabilizar seus serviços. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a liberação dos valores em seu favor. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 20273402 e 20273403). Consoante decisão de ID 20389453, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em manifestação de ID 21042625), o agravado informou que “não apresentará contrarrazões ao vertente recurso ante a sua perda de objeto decorrente da anexa decisão proferida pelo Juízo a quo". É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do processo originário, verifica-se que a devedora, ora agravante, efetivou o depósito do valor integral do débito, e o credor deu quitação à dívida, dando azo à extinção do processo em razão do pagamento (ID 79787236 do processo n. 0713359-06.2020.8.07.0001), com base no art. 924, II, e no art. 771, caput, ambos do CPC. Destarte, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, em virtude do pagamento, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que visava a reforma da decisão que manteve bloqueio de valores em cumprimento provisório de sentença, é medida que se impõe. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora